Tribunal: STF
Processo: HC 227764
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



2. Extrai-se dos autos que, em primeiro grau de jurisdição, o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



3. Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 814.649). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contudo, concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “seja aplicado o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em fração de 1/6, 1/2, 1/3 ou 2/3, e que seja promovida a devida adequação do regime prisional (aberto), substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



8. As peças que instruem o feito revelam que as instâncias de origem recusaram a incidência da causa especial de diminuição da pena, com apoio em dados objetivos da causa, mediante fundamentação idônea, notadamente em face da alegada dedicação do paciente às atividades criminosas, tendo em vista sobretudo a existência de outros processos criminais contra o acionante. Dedicação às atividades criminosas que impossibilita a concessão da minorante do tráfico, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



9. Nessas condições, para acolher a tese de que o acusado não se dedica a atividades criminosas, seria necessário um amplo revolvimento do conjunto fático-probatório da causa. Procedimento esse absolutamente incompatível com a via processualmente restrita do habeas corpus. Veja-se, nessa linha, entre outros, o HC 174.629-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator, utilizando-se da faculdade conferida pelo art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nega seguimento a pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal. 



    2. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorreu no caso. 



    3. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir, sobretudo diante do registro de que o agravante “figura como réu em dois processos outros, pela prática anterior de tráfico de drogas e associação para esse, na forma majorada, e homicídio duplamente qualificado tentado".



    [...].



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator